Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vistos, etc. LUCIANA FERREIRA ASSUNÇÃO impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato omissivo ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Aduz a Impetrante que padece de estenose traqueal, estenose subglótica cerrada e asma, em decorrência da Covid-19, e que evoluiu para sangramento pela traqueostomia, baixa saturação de oxigênio no sangue e falta de ar, tendo seu médico assistente indicado a realização urgente de cirurgia. O agendamento do pré-operatório, por meio da Secretaria de Saúde, somente foi possível para o dia 14/03/2022, sem previsão para a realização do procedimento cirúrgico. Defende a necessidade de imediata realização do pré-operatório, e logo em seguida a realização da cirurgia, devido ao risco eminente de vida, o qual a impetrante está sofrendo. Requer, assim, a concessão da liminar para que lhe seja viabilizada a cirurgia especificada na inicial ainda no mês de fevereiro, com as despesas inerentes ao procedimento a serem suportadas pelo Ente Público, e, no mérito, a confirmação da liminar. Pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O feito foi inicialmente distribuído à primeira instância e, após declaração de incompetência, o MM. Juiz determinou o encaminhamento dos autos a uma das Câmaras Cíveis deste eg. Tribunal. É a suma dos fatos. Diante dos elementos que instruem o presente mandamus, verifico que não consta efetivo encaminhamento médico da Impetrante para a cirurgia, mas apenas exames médicos e solicitação de avaliação especializada. O único documento do qual se pode inferir o encaminhamento para cirurgia é o formulário eletrônico de “solicitação para procedimento cirúrgico”, mas nele consta a informação de que o procedimento não seria urgente (id. 32999521). Ademais, a data marcada para a realização da consulta pré-operatória está próxima (14.03.2022), sendo despicienda o deferimento da liminar para garantir a realização da consulta. Assim, indefiro, por ora, o pedido de liminar, sem prejuízo de posterior análise no curso do feito, acaso preenchidos os requisitos autorizadores da medida. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 11 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator